Tribunal: CARF
Processo: 10215.720650/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720650/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
OSVALDO RODRIGUES BRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRARIA. IMISSÃO NA POSSE.
Para se falar da não incidência tributária sobre o imóvel e da não sujeição
passiva do proprietário, é necessária a comprovação de que o autuado perdeu a
posse do imóvel rural, em data anterior ao fato gerador do tributo, por motivo
de desapropriação, via Decreto de desapropriação por interesse social para fins
de reforma agrária.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no
imóvel rural e cumprimento das exigências legais. No caso da reserva legal, é
necessária também a averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS. PRECLUSÃO.
À exceção dos casos previstos na legislação, a apresentação de elementos
probatórios deve ser feita por ocasião da impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720650/2009-50
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720650/2009-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.754, de 05 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10215.720640/2009-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, relativo ao imóvel
rural Fazenda Vaca Mocha, do exercício de 2006. A exigência é referente à não comprovação,
por meio de Laudo de Avaliação nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado, resultando no arbitramento do valor com base nas informações constantes do Sistema
de Preços de Terras – SIPT, previsto para o município de localização do imóvel e ao período
correspondente.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcrita:

[...]
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Retificação dos Dados Cadastrais - Área Utilizada.
Incabível a alteração da distribuição das áreas do imóvel informada no DIAT/2004
quando não restar comprovado, mediante prova documental hábil, o erro de fato no
preenchimento da declaração.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720650/2009-50

Para de reserva legal, é importante no caso de posse que essa área seja comprovada
com o Termo de Ajustamento de Conduta.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
refutando os argumentos da decisão e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Analisando os autos do processo, percebe-se que o contribuinte foi
autuado pela exclusão da área de preservação permanente declarada, pela
falta de comprovação da existência das referidas áreas por não apresentar
o Ato Declaratório Ambiental (ADA) e pela falta de comprovação
através de laudo técnico, como também pelo fato da não comprovação do
valor da terra nua declarado.
Em sua impugnação, conforme mencionado pela decisão recorrida, o
recorrente não apresentou novos elementos probatórios que viessem a
afastar a autuação.
A decisão recorrida, deu provimento parcial à então impugnante, no
sentido da correção da área inicialmente declarada, com a respectiva
redução proporcional do tributo e das multas aplicadas, negando as
preliminares arguidas, entre elas a referente à imunidade do imposto do
imóvel por ser de propriedade da União, negando também provimento às
solicitações em relação à área de preservação permanente, pelo fato de
não ter sido comprovada a existência da respectiva área através do laudo
técnico apresentado emitido por profissional habilitado, como também
pela não apresentação do ADA emitido pelo Ibama.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que a autuação não seria
devida, pois o imóvel seria de propriedade da União e que o mesmo
detinha apenas a posse provisória.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720650/2009-50

Segundo o Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITR, é a
propriedade, domínio útil ou a posse do imóvel, conforme os artigos 29,
30 e 31, a seguir transcritos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Também, segundo a lei 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre no dia
primeiro de janeiro de cada ano, de acordo com o artigo 1o, a seguir
apresentado:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse.
§ 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada
de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município.
§ 3o O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no
município onde se localize a maior parte do imóvel.
Diante do exposto, em relação à suscitada alegação de que existe a
imunidade do imposto sobre o imóvel rural por ser de propriedade da
União, tem-se que, além do recorrente não apresentar elementos
suficientes para a comprovação de suas alegações, onde foi apresentado
apenas o decreto de desapropriação datado de 08 de novembro de 2004,
portanto, em data posterior ao fato gerador do Imposto Territorial Rural,
que se deu em 01 de janeiro de 2004, observa-se que o recorrente não se
encontra arrazoado em suas alegações. Por conta disso, não deve ser
acatada esta solicitação inicial constante de seu recurso.
Sobre a necessidade do registro do ADA junto ao Ibama, há de se
ressaltar que se trata de tema sobre o qual este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo,
inclusive, emitido a súmula 122, de observância obrigatória, nos termos
do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo é
transcrito abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720650/2009-50

Desta forma, no que diz respeito à exigência da apresentação do ADA,
não permanece o motivo para a exclusão da área de preservação
permanente declarada.
Apesar da não exigência do ADA para a comprovação da área de
preservação permanente declaradas, o recorrente, através do laudo de
avaliação apresentado, não comprova a existência da referida área em sua
propriedade.
Considerando o anteriormente exposto, entendo que não assiste razão ao
recorrente no sentido de ser considerada comprovada a área de
preservação permanente declarada, devendo portanto, ser mantida a
autuação referente à falta de comprovação da área de preservação
permanente declarada.
Em relação à dispensa dos juros e multas suscitada pelo recorrente, sob
os argumentos de que a não existência do débito principal, acarreta a
inexistência dos acessórios, tem-se que o mesmo não deve ser arrazoado,
primeiro pelo fato de que o contribuinte não comprovou o alegado e
segundo porque as multas e juros são provenientes da legislação, não
tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a
“obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser
exigidos no caso de pagamento extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720650/2009-50

Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos.
Se o tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado
pelo sujeito passivo, resta cristalino que os juros de mora incidirão
apenas sobre o valor principal do crédito tributário (tributo). Contudo, se
o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa
a integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica
um débito com a União, sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Cabe ainda informar que, no caso de multa exigida isoladamente, há
previsão expressa da incidência dos juros de mora no parágrafo único do
art. 43 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita
abaixo relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma
da Câmara de Recursos Fiscais em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente
do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito
tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa
de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa
Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a
exemplo da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça, em 01/9/2009, no julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido
de serem excluídos as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo
contribuinte, há que ser esclarecido que as decisões administrativas,
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720650/2009-50

mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão analisada e vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles
litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral,
respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o
que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a solicitação para a apresentação de novos elementos, informa-se
não ser possível o atendimento a esta solicitação, haja vista o fato de que
a apresentação de novos elementos estaria preclusa, pois o recorrente
deveria ter apresentado por ocasião da impugnação, conforme preceitua o
artigo 16 do Decreto 70.235/72, a seguir transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720650/2009-50

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na
descrição dos fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto
por conhecer do recurso, para NEGAR-LHE provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital